Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-21.2018.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000034-21.2018.8.05.0101 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s): ZENILDO GUIMARAES ABRANTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Paulo Henrique Oliveira Ribeiro contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA que o condenou à pena de 08 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 140 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal, redação vigente à época) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão de três roubos praticados, em concurso com menor de idade, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em distintos locais do município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP enseja nulidade do reconhecimento; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à pena-base e à fração de aumento aplicada na terceira fase, à luz da Súmula 443 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, autos de entrega, laudo pericial da arma de fogo, confissão do réu na fase policial, além de depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado do STJ. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não gera nulidade, por se tratar de mera recomendação legal, especialmente quando a condenação se apoia em outras provas robustas e independentes. O delito de corrupção de menores configura crime formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando a participação do menor na empreitada criminosa com o agente imputável. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostra-se idônea, diante da reiteração delitiva, da escolha direcionada de vítimas, do emprego de arma de fogo, da divisão de tarefas e da utilização de menor de idade. A majoração da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não havendo violação à Súmula 443 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de roubo e pode fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando a autoria delitiva está comprovada por provas autônomas. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é delito formal e independe da prova da efetiva corrupção do adolescente. A exasperação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo legítimo o aumento quando demonstrada a gravidade específica do caso. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II (redação vigente à época dos fatos); Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 500; STJ, REsp nº 1.112.326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011 (Tema 221); STJ, AgRg no HC nº 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 807.107/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 0000034-21.2018.8.05.0101, de Igaporã/Ba, em que figura como apelante PAULO HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.